Tribunal: TJMT
Processo: 1044001-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044001-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSIVALDO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 794.601.781-20 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VISTORIA DO APARELHO MEDIDOR – UNILATERALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Vistoria levada a efeito pela parte reclamada para aferição do aparelho medidor, sem possibilitar à parte recorrida que se faça presente à vistoria acompanhado de pessoa capacitada tecnicamente.

Unilateralidade da prova não afastada, eis que não há prova nos autos de que o recorrido possui conhecimento técnico na área para contestar ou confrontar as afirmações dos prepostos da recorrente.

Declaração de inexistência do débito que deflui da unilateralidade do procedimento.

Dano moral quantificado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1044001-04.2022.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante ao exposto, e nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
inexigíveis os débitos nos valores de
R$ 310,50 e R$ 335,16
;

DETERMINAR
a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres), assim como
CONDENAR
a reclamada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação por se tratar de ilícito contratual.

A parte recorrente em seu recurso sustenta a legalidade do procedimento de vistoria, almejando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, a redução do montante fixado a título de dano moral.

Em contrarrazões a recorrida postula seja julgado improvido o recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1044001-04.2022.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Não assiste razão ao recorrente.

Sustenta a parte recorrente que atuou conforme a norma ao realizar a vistoria na UC objeto da demanda e que, portanto, seria lícita a cobrança do valor apurado a título de recuperação de consumo.

Conquanto sustente a legalidade do procedimento de vistoria, isso não se pode afirmar pela documentação que aporta aos autos.

A parte recorrente aduz que realizou a vistoria conforme a norma e que, inclusive, as faturas posteriores demonstram que o aparelho medidor efetivamente estaria realizando leitura aquém do que efetivamente consumido, eis que, após a vistoria, houve alteração da média de consumo.

Ocorre, todavia, que ainda que tenha havido alteração do padrão de consumo, tal fato não pode servir como elemento de prova determinante para o fim almejado pela parte recorrente.

Não se pode afastar o fato de que a vistoria, tal como realizada, não se afasta da unilateralidade, porquanto não se tem prova nos autos de que foi permitido à parte recorrida acompanhar o procedimento administrativo.

Ademais, o documento colacionado aos autos pela parte recorrente apenas refere que o recorrido negou-se a assinar o documento, não havendo provas de que esse detenha capacidade técnica para acompanhar a citada vistoria do equipamento.

Com efeito, ao realizar a vistoria
in loco
, ainda que na companhia da parte recorrida, tal o que afirma a parte recorrente, referida conduta não afasta a unilateralidade, eis que não se pode afirmar que seja a parte recorrida conhecedora das técnicas utilizadas, quer na instalação, quer na manutenção ou ainda na vistoria realizada, de modo que será a parte mero espectador do que está a ser realizado pelos técnicos da recorrente.

Ora, por certo que a fim de possibilitar o efetivo acompanhamento, deveria a parte recorrente oportunizar prévia notificação para que fosse possível ao recorrido, querendo, se fazer acompanhar por eletricista de sua confiança que possa, de modo técnico, acompanhar as atividades de vistoria.

Ocorre que referido comportamento não se colhe da hipótese dos autos, apenas havendo a informação de que o consumidor recusou-se a assinar.

A par disso, é cediço que vistorias levadas a efeito pela recorrente, e realizadas de forma unilateral, sem a presença da parte interessada ou de pessoa capaz de, tecnicamente, acompanhar o ato e à revelia de órgãos administrativos isentos, não possuem validez porquanto não se revestem da necessária imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a cobrança de faturas cujos valores não há como serem impugnados.

Se de um lado há em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e de adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de outro deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista que o procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está ocorrendo situação irregular na determinada unidade consumidora.

É dizer, a mera presença do consumidor não afasta a unilateralidade do procedimento, porquanto deve haver conhecimento técnico para reconhecer a existência de vício ou alteração, o que não se pode afirmar, pela documentação dos autos, que a parte recorrida possuía tal expertise.

De igual forma não merece reforma a sentença no que tange ao montante fixado a título de reparação moral.

A sentença recorrida no que tange ao valor fixado a título de reparação ficou assim fundamentada:

O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

A repercussão na esfera psíquica da requerente pode ser classificada como moderada, se comparada a outros infortúnios. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Logo, verifica-se que o juízo
a quo
atuou com a devida fundamentação ao caso em comento, não se afastando da natureza sancionatória com o fim de repelir novas condutas da parte agressora, bem assim de maneira a não conduzir ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa da parte ofendida, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não se vislumbra, pois, qualquer fundamento capaz de conduzir à reforma da quantificação do dano moral fixado na sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

A parte recorrida pleiteou a condenação da recorrente nas sanções da litigância de má-fé, o que afasto, porquanto não caracterizada a sua hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023